Tribunal: TJSP
Processo: 1038004-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE FISCAL DE RENDAS. CONCURSO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. Pretensão ao cômputo de pontuação cumulada, sem dependência de limite temporal, nos termos do art. 2o, das Disposições Transitórias do Dec. no 58.057/12. Impossibilidade de interpretação isolada do dispositivo. Aplicabilidade do art. 2o e 10 do Dec. no 58.057/12, que restringem a periodicidade no computo

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE FISCAL DE RENDAS. CONCURSO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. Pretensão ao cômputo de pontuação cumulada, sem dependência de limite temporal, nos termos do art. 2o, das Disposições Transitórias do Dec. no 58.057/12. Impossibilidade de interpretação isolada do dispositivo. Aplicabilidade do art. 2o e 10 do Dec. no 58.057/12, que restringem a periodicidade no computo da pontuação (arts. 2o e 10). Interpretação teleológica e sistemática das normas aplicáveis, devidamente observada pela administração pública. Inexistência de ilegalidade. Acolhimento do pedido que revelaria tratamento mais vantajoso ao impetrante em prejuízo aos demais candidatos, em afronta ao princípio da isonomia. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Denegação da segurança mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000501941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038004-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OROSIMBO DA SILVA VIEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
2
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053
Apelante: Orosimbo da Silva Vieira
Apelado: Estado de São Paulo
Interessados: Diretor do Departamento de Recursos Humanos e Gestão de
Pessoas e Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14.368
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE
FISCAL DE RENDAS. CONCURSO. PROMOÇÃO POR
MERECIMENTO. Pretensão ao cômputo de pontuação
cumulada, sem dependência de limite temporal, nos termos
do art. 2o, das Disposições Transitórias do Dec. no
58.057/12. Impossibilidade de interpretação isolada do
dispositivo. Aplicabilidade do art. 2o e 10 do Dec. no
58.057/12, que restringem a periodicidade no computo da
pontuação (arts. 2o e 10). Interpretação teleológica e
sistemática das normas aplicáveis, devidamente observada
pela administração pública. Inexistência de ilegalidade.
Acolhimento do pedido que revelaria tratamento mais
vantajoso ao impetrante em prejuízo aos demais
candidatos, em afronta ao princípio da isonomia. Ausência
de direito líquido e certo. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Denegação da segurança mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
impetrante contra a r. sentença de fls. 108/109, cujo relatório se adota,
que denegou a segurança pretendida, visando o cômputo do saldo
acumulado dos pontos do impetrante, no que tange ao direito previstos
no artigo 2o das Disposições Transitórias (DDTT) do Decreto no
58.057/12, sem dependência de limite temporal que não esteja previsto
nesse próprio artigo, com a produção de todos os atos consectários e
respectivos efeitos relativos ao processo de Promoção por Merecimento
AFR-2014 e seus reflexos.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
3
previsão contida no artigo 2o das DDTT do Decreto no 58.057/12 não
estabeleceu nenhum prazo de validade para utilização efetiva do que já
constituía um patrimônio acumulado pelo servidor para fins de sua
próxima promoção, acaso esta não fosse efetivada até 31/07/12; (ii) é
óbvio que a regra de transição determinou a aplicação de fator de
correção sobre o somatório dos pontos acumulados e não sobre os
pontos acumulados; (iii) a pontuação que possui garantiria a sua
promoção no processo de 2014; (iv) foi aplicado indevidamente o
indicado “prazo de validade” previsto no artigo 10 do Decreto no
58.057/12 sobre partes daquele patrimônio pré-constituído; (v) houve
rebaixamento do impetrante na lista classificatória, fora do limite
máximo de servidores a serem promovidos; (vi) a disposição transitória
diz respeito ao tratamento a ser dado ao direito adquirido do servidor à
luz do regramento dantes vigente e cuja fruição efetiva se dará sob o
novo ordenamento; (vii) onde a norma legal não restringiu é defeso ao
aplicador dessa norma fazê-lo; (viii) ocorreu fato relevante e
superveniente, pois o indicado “prazo de validade” da pontuação
acumulada para fins de promoção deixou de existir conforme Decreto no
64.357/19, porém sem prever efeitos retroativos (fls. 113/128).
Contrarrazões à fls. 132/140.
É o relatório.
Recurso tempestivo e preparado, devendo, por isso,
ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Orosimbo da Silva Vieira contra o Diretor do Departamento de
Recursos Humanos e Gestão de Pessoas e o Secretário da Fazenda e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
4
Planejamento do Estado de São Paulo, objetivando o cômputo do saldo
acumulado dos pontos do impetrante, no que tange ao direito previstos
no artigo 2o das Disposições Transitórias (DDTT) do Decreto no
58.057/12, sem dependência de limite temporal que não esteja previsto
nesse próprio artigo, com a produção de todos os atos consectários e
respectivos efeitos relativos ao processo de Promoção por Merecimento
AFR-2014 e seus reflexos.
O MM. Juízo de primeiro grau denegou a
segurança, sob o argumento de que a regra contida no artigo 2o, das
Disposições Transitórias do Decreto Estadual no 58.057/12 é regra de
transição, aplicadas aos servidores com pontuação antes da edição do
mencionado decreto, no intuito de se obter solução razoável para
aplicação, transitória, dos parâmetros antigos com os atuais.
Daí adveio o presente recurso.
Pois bem.
A Lei Complementar Estadual no 1.059/08, que
dispõe sobre o regime de trabalho e remuneração dos ocupantes do
cargo de Agente Fiscal de Rendas, institui a Participação nos Resultados
e dá providencias correlatas, no que se refere à evolução funcional,
assim prevê:
Artigo 22 - A evolução funcional dos ocupantes do cargo de
Agente Fiscal de Rendas far-se-á por meio do instituto da
promoção por merecimento, a ser realizado anualmente.
[...]
Artigo 24 - Obedecido o interstício e as demais exigências
estabelecidas em decreto, poderão ser beneficiados anualmente
com a promoção até 20% (vinte por cento) do contingente
enquadrado em cada nível retribuitório de II a V do cargo de
Agente Fiscal de Rendas, na data da abertura do respectivo
processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
5
§ 1o - O interstício mínimo para concorrer à promoção por
merecimento é de 3 (três) anos de efetivo exercício no respectivo
nível.)
[...]
Artigo 25 - A promoção por merecimento far-se-á mediante a
avaliação de títulos e trabalhos, na forma a ser regulamentada em
decreto.
Como disposto no artigo 25 supratranscrito, foi
editado o Decreto no 58.057/12 a regulamentar a promoção por
merecimento para os ocupantes do cargo de Agente Fiscal de Rendas do
Quadro da Secretaria da Fazenda em que ficou estabelecido que:
Artigo 2° - Concorrerá à promoção o Agente Fiscal de Rendas que
no ano de referência, cumulativamente:
[...]
II - tenha cumprido o interstício de 3 (três) anos de efetivo
exercício nos níveis I, II e III e de 4 (quatro) anos nos níveis IV e V
até 31 de julho.
[...]
Artigo 10 - Serão promovidos, nos termos do artigo 2o deste
decreto, os Agentes Fiscais de Rendas que apresentarem maior
pontuação em 31 de julho de cada ano de referência.
§ 1o - Enquanto o Agente Fiscal de Rendas permanecer no nível
retribuitório, será considerada a pontuação do período de
avaliação acrescida do somatório das pontuações atribuídas nos 6
(seis) períodos imediatamente anteriores ao ano de referência da
promoção.
Do referido decreto também constou disposições
transitórias, importando aqui destacar a previsão do artigo 2o: “O
somatório dos pontos acumulados pela sistemática anteriormente
aplicada e não utilizado até 31 de julho de 2012, será computado
mediante aplicação de fator de correção a ser estabelecido em
resolução do Secretário da Fazenda.”.
Posteriormente, houve a edição do Decreto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
6
58.733/12, que deu nova redação ao artigo 10 do Decreto no 58.057/12,
in verbis: “Artigo 10 - Serão promovidos, nos termos do artigo 2o deste
decreto, os Agentes Fiscais de Rendas que apresentarem maior
pontuação em 31 de julho de cada ano de referência, considerada a
pontuação obtida no período correspondente ao interstício mínimo
exigido, cumprido imediatamente antes da data de vigência da
respectiva promoção.”.
Com efeito, o certame reclamado pelo impetrante é
o denominado “Promoção por Merecimento AFR-2014”, referente ao
período de 01/08/13 a 31/07/14 que, segundo a legislação que rege a
carreira dos Agentes Fiscais de Rendas, se dará de acordo com
avaliação de títulos e trabalhos do servidor, na forma regulamentada em
decreto, no caso, Decreto no 58.057/12 com a redação dada pelo
Decreto no 58.733/12.
Em tal cenário, como bem ponderou o Desembargador Djalma Lofrano Filho, “deve-se realizar a
interpretação teleológica (que busca adaptar o sentido e o alcance da
norma, conforme os princípios da justiça e do bem comum) e
sistemática (que impede que as normas jurídicas sejam interpretadas de
modo isolado, exigindo que todo o conjunto seja analisado
simultaneamente à interpretação de qualquer texto normativo).”
(Apelação no 1033625-82.2019.8.26.0053, j. 23/10/19).
Sendo assim, note-se que, conforme prevê o artigo
2o, inciso II, do decreto regulamentador, é possível ao Agente Fiscal de
Rendas participar do certame para promoção desde que tenha cumprido
interstício mínimo de três anos de efetivo exercício nos níveis I, II e III

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
7
e de quatro anos nos níveis IV e V até 31 de julho do ano de referência.
A corroborar tal disposição, o caput do artigo 10
estabelece que os Agentes Fiscais de Rendas serão promovidos desde
que apresentem maior pontuação em 31 de julho de cada ano
de referência, considerada
a
pontuação
obtida
no
período
correspondente ao interstício mínimo exigido, cumprido imediatamente
antes da data de vigência da respectiva promoção.
Ademais, em seu parágrafo primeiro ressalta que,
enquanto o servidor permanecer no mesmo nível retribuitório, será
considerada a pontuação do período de avaliação acrescida do
somatório das pontuações atribuídas nos seis períodos imediatamente
anteriores ao ano de referência da promoção.
Portanto,
acolher
a
interpretação
normativa
pretendida pelo impetrante significaria considerar isoladamente a
previsão contida no artigo 2o das Disposições Transitórias do Decreto no
58.057/12, negando-se vigência aos demais dispositivos em vigor e que
restringem a periodicidade a ser considerada no somatório de
pontuações.
Insta aqui frisar que o referido artigo 2o das
Disposições Transitórias, embora tenha consignado a possibilidade de
cômputo da pontuação angariada e não utilizada até 31/07/12 nos
termos ali delineados, não tratou do quesito temporariedade, além de
não ter afastado as disposições dos artigos 2o e 10 do mesmo decreto.
Assim, do mesmo modo que é exigível a aplicação
de fator de correção como previsto nas disposições transitórias, também
o é seja observado o interstício mínimo no computo da pontuação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
8
Conclui-se, desta feita, que houve por parte da
administração pública, observância aos ditames normativos que regem a
carreira do Agente Fiscal de Rendas, não havendo qualquer ilegalidade
a ser reconhecida.
De se acrescentar, além disso, que as normas aqui
em comento foram aplicadas a todos os agentes fiscais de rendas que
participaram do concurso de promoção por merecimento no ano de
2014. Ou seja, caso a tese exposta na inicial vingasse, por óbvio que
revelaria tratamento mais vantajoso ao impetrante em prejuízo aos
demais servidores que também se submeteram ao certame, em flagrante
afronta ao princípio da isonomia.
E não tendo sido comprovada a violação a direito
líquido e certo do impetrante, era mesmo caso de denegar a segurança
pretendida.
Nesse sentido, inclusive, em casos análogos já
decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Mandado de segurança. Agente Fiscal de Rendas. Concurso de
promoção por merecimento. Pretensão de contagem de pontuação
acumulada, nos termos do artigo 2o das Disposições Transitórias
do Decreto no 58.057/12. Impossibilidade. Artigo 10, § 1o do
Decreto no 58.057/12 que limita a contagem dos pontos até seis
períodos imediatamente anteriores ao ano de referência da
promoção. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1030975-96.2018.8.26.0053; Relator
(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/10/2019; Data de Registro: 23/10/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. Agente Fiscal de Rendas.
Pretensão à contagem da pontuação cumulada, considerado o
disposto no art. 2o das Disposições Transitórias do Decreto no
58.057/12, sem dependência de limite temporal, com sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
9
reclassificação. Inadmissibilidade. Ausência de direito líquido e
certo. Interpretação teleológica e sistemática do art. 2o, das
Disposições Transitórias, bem como do art. 10, § 1o, do Decreto
Estadual no 58.057/12. A interpretação isolada do art. 2o, das
Disposições Transitórias, para cômputo integral dos pontos
obtidos pela impetrante antes de 31/07/2012, sem qualquer limite
temporal, cria conflito de normas inexistente, negando vigência ao
art. 10, § 1o, do Decreto no 58.057/12, além de conferir à
impetrante tratamento favorável, em detrimento dos demais
concorrentes, em violação ao princípio da isonomia. Sentença
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1033624-
97.2019.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020)
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA AGENTE FISCAL
DE RENDAS Pretensão de que seja efetuado o cômputo do saldo
acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de
promoção na carreira. Sentença que denegou a segurança.
MÉRITO Decreto no 58.057/2012 que impõe a consideração
apenas da pontuação obtida em período determinado Regra
aplicável à impetrante
Administração que cumpriu as
disposições legais Ausência de demonstração de violação a
direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1033620-60.2019.8.26.0053; Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 01/10/2012; Data de Registro:
28/11/2019)
"APELAÇÃO Agente Fiscal de Rendas - Cômputo do saldo
acumulado dos seus pontos, nos termos do previsto pelo art. 2o das
DDTT do Decreto no 58.057/12, sem aplicação de limite temporal -
Impossibilidade Inteligência do § 1o do art. 10, do Decreto
Estadual no 58.057/2012 Sentença de improcedência mantida."
(TJSP; Apelação Cível 1033621-45.2019.8.26.0053; Relator
(a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 27/11/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA
Agente Fiscal de Rendas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
10
Promoção Cômputo de pontos Limite temporal Seis períodos
imediatamente anteriores
Artigo 10 do Decreto Estadual
58.057/2012 Interpretação isolada do art. 2o das Disposições
Transitórias Inadmissibilidade Ausência de direito lÍquido e
certo Sentença denegatória mantida Recurso de apelação
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1034577-61.2019.8.26.0053;
Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data
de Registro: 11/12/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE
FISCAL DE RENDAS. CONCURSO DE PROMOÇÃO. Pretensão
de ver a contagem da pontuação cumulada, considerado o
disposto no artigo 2o das Disposições Transitórias do Decreto no
58.057/12, sem dependência de limite temporal, com a sua
reclassificação ou, subsidiariamente, a suspensão do concurso de
promoção de 2014, até a final decisão de ação. Ordem denegada
na origem. Manutenção. Ausência de direito líquido e certo.
Interpretação sistemática e teleológica do art. 2o das Disposições
Transitórias e art. 10, § 1o, do Decreto Estadual no 58.057/2012. A
interpretação isolada do art. 2o, para cômputo integral de seus
pontos obtidos antes de 31.07.2012, sem qualquer limite temporal,
culmina por criar um conflito de normas inexistente, negando
vigência ao artigo 10, do Decreto 58.057/2012 (com a redação do
Decreto no 58.733/2012), além de conferir à impetrante tratamento
favorável, em detrimento dos demais concorrentes, com violação
ao princípio da isonomia. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1033625-82.2019.8.26.0053; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de
Registro: 24/10/2019)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. AGENTE FISCAL DE RENDAS. Pleito de cômputo
do saldo acumulado de pontos sem limitação temporal para fins de
promoção na carreira, por aplicação isolada do art. 2o das
Disposições
Transitórias
do
Decreto
no
58.057/12.
DESCABIMENTO.
Ausência
de
direito
líquido
e
certo.
Necessidade de interpretação sistemática e teleológica do art. 2o
das Disposições Transitórias e art. 10, § 1o, do Decreto Estadual
no 58.057/2012. Artigo 10, § 1o do Decreto no 58.057/12 que limita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038004-66.2019.8.26.0053 -Voto no 14.368
11
a contagem dos pontos até seis períodos imediatamente anteriores
ao ano de referência da promoção. Administração que cumpriu as
disposições legais. R. Sentença que denegou a segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1033883-92.2019.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator